Tribunal: CARF
Processo: 13864.000223/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000223/2008-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.828 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA
IMACULADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando
o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior,
FranciscoIbiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se de lançamento tributário constituído pelo DEBCAD no 37.096.409-8,
em razão do crédito previdenciário foi apurado com base em Folhas de Pagamentos, recibos de
pagamento, notas fiscais de serviços e na escrituração contábil apresentados pela empresa, através
de Livros Diário e Razão.
A Contribuinte Recorrente foi intimada do lançamento em 01/08/2008 (fl. 03), e
apresentou impugnação1 tempestivamente (fls. 7697-7700).

1 O Volume 2 foi colocado no final do arquivo digital, por isso a numeração de folhas da impugnação é em
desordem.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000223/2008-14
Fl. 7807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000223/2008-14

Em julgamento pela DRJ (fls. 7113-7117), o lançamento tributário foi mantido,
conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 01/12/2004
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
É fato gerador de contribuição previdenciária a totalidade das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título a segurado contribuinte individual.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondente à parte dos segurados contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração e recolhendo o produto arrecadado.
Lançamento Procedente.
Intimada, a Contribuinte Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 7131-7137),
protestando pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Após a interposição do recurso voluntário, em 01/03/2010, a Recorrente afirmou
que realizou o pagamento dos débitos tributários em relação ao lançamento aqui ocorrido (fls.
7558-7560), e comprovante à fl. 7582, como destaco:
A Requerente foi autuada através do auto de infração n° 37.096.409-8, onde houve o
lançamento da quantia de R$ 335.713,63 (trezentos e trinta e cinco mil sessenta ta e
treze reais e sessenta e três centavos).
Houve interposição de Recurso voluntário, nos termos que seguem anexo,
especialmente para impugnar a quantia de R$ 151.520,18 (cento e cinqüenta e um mil
quinhentos e vinte reais e dezoito centavos), que já foram pagos nos termos das
planilhas e documentos que seguem anexo.
Assim, tendo como débito apenas a diferença de R$ 184.403,68 (cento e oitenta e quatro
mil quatrocentos e três reais e sessenta e oito centavos), a Requerente efetuou o
pagamento através do DARF, cuja cópia segue anexo, com os benefícios da Lei
11.941/2009.

Ainda, em mesmo petitório, requereu a extinção do feito:
Desta forma, em não havendo mais qualquer débito referente a esta autuação, requer-se
a extinção do presente Auto, face ao pagamento integral do débito.
Diferentemente do certificado nos autos (fl. 7588), entendeu o órgão que não
ocorreu a desistência do recurso com base na Lei no 11.941/2009, mas sim a comunicação de
pagamento (fl. 7590).
Visto que o pagamento extingue o crédito tributário, conforme previsto no artigo
156, inciso I, do CTN, que prevê:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Fl. 7808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000223/2008-14

Como destacado acima, a Contribuinte Recorrente informou que realizou o
pagamento do débito aqui lançado.
Sem qualquer manifestação de oposição ou concordância da Secretaria da Receita
Federal sobre o mencionado pagamento (documento fl. 7582), entretanto proponho a conversão
do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe
se houve quitação do débito do auto de infração no 37.096.409-8, emitindo relatório conclusivo
sobre quitação/extinção do crédito tributário.
Após, dar vistas à Contribuinte pelo prazo de 30 dias para querendo se
manifestar.
Cumprida a diligência, retornem os autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 7809
DF CARF MF
Documento nato-digital